Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003045-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SENÁBIO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE FÁTIMA SENÁBIO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COELHO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – POSSÍVEL DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS “RIVAIS” – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REINCIDÊNCIA – CUSTÓDIA AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PERÍODO FORAGIDO – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

A reincidência em crime praticado com violência [latrocínio] também autoriza a constrição preventiva, conforme pacífica posição do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragida [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003045-12.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE(S):

ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006340-73.2022.8.11.0006), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada

– art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 – (ID 158419687).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituir por medidas cautelares (fls. 3/10-ID 158419686), com documentos (ID 90716266).

O pedido liminar foi indeferido (ID 158611168).

O Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração (ID 158678153), mas não apresentou informações diante da faculdade conferida por este Relator.

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Falta de anexação de informações ao recurso: Não há informações da autoridade coatora – intimação e abertura de prazo para informações – nova remessa ao Ministério Público para parecer após a apresentação de informações. Manifestação ministerial pelo regular prosseguimento do feito.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 159570673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2022, a paciente e os corréus Amilton Alexandre Alves da Silva, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, Ângelo Suquere Nogueira, Norivaldo Cebalho Teixeira, Marcelo Coelho Fernandes e Juliano Santos da Silva foram denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, ao passo que Aline de
Fátima Senábio Martins foi denunciada por organização criminosa armada
– art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 – (PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).

Em 1o.11.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).
Na mesma data, a requerimento da autoridade policial, decretou a pri
são preventiva da paciente nestes termos:

“[...] observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Desta feita, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, visto que os diversos elementos probatórios que foram produzidos até o momento apontam aos representados como sendo um dos autores da ação ilícita, basta ver os elementos probatórios angariados durante investigação.

Nesse prisma, evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência e mediante recurso que dificultou a defesa, causando a morte da vítima Rean Kalel Vilasboas Andrade, o qual teve o pescoço amarrado, com diversas lesões no corpo, fratura no crânio, além de tido 80% corpo queimado, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros ou algo acidental.

Se não bastasse, o representado Marcelo seria uma das pessoas que ficou responsável por cuidar do corpo da vítima e a representada Aline também teria permanecido no interior da residência e presenciado a tortura da vítima Rean, conforme relatado por EVYLIN DA SILVA PERES.

A propósito, conforme relato inquisitorial da testemunha EVYLIN DA SILVA PERES, a qual, inclusive, estaria presente no local em que a vítima Rean foi morta, esclareceu que após os representados Adriana e Marcela buscarem “todos” que estariam na primeira residência em que a vítima Rean foi levada, pois, a representada Aline teria realizado uma ligação aos referidos representados para buscá-los em razão dos gritos e barulhos que a vítima Rean estaria efetuando e, por esta razão, estava chamando a atenção da vizinhança, um dos veículos utilizados para o transporte dos envolvidos e da vítima, até a segunda residência, seria de propriedade do representado Marcelo.

Outrossim, também foi ouvida na presença da Autoridade Policial a pessoa de Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, ocasião que ele esclareceu ter pedido para sua cunhada, a representada Adriana Aparecida Senábio Martins, para alugar uma casa para servir de apoio à organização criminosa e foi a casa utilizada para efetuarem o interrogatório da vítima Rean, possuindo ciência que a residência se localizava no Bairro Celeste, nesta comarca.

Desta forma, se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca violência contra a vítima, justificada está a decretação da prisão preventiva dos representados. [...]

Ademais, em consulta ao sistema APOLO/SIAP constatou-se que a representada Adriana Aparecida Senábio Martins responde ao executivo de pena n° 0007819-36.2013.8.11.0006, em trâmite perante o juízo 3a vara criminal da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, condenada nas sanções do art. 157, §3°m inciso II, do Código Penal, a pena de 20 anos, no bojo da ação penal n° 0011196-83.2011.8.11.0006, oriunda deste juízo. [...]

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...] b) ADRIANA APARECIDA SENÁBIO MARTINS [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – fls. 24/29-ID 158419687).

Em 24.2.2023, o mandado de prisão expedido em face da paciente foi cumprido no Município de Mirassol D’Oeste (PJE N.U 1000489-04.2023.8.11.0011).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes [paciente e os corréus, mediante emprego de fogo e tortura, teriam matado a vítima Rean Kael Vilasboas Andrade, adolescente de 17 (dezessete) anos, a qual foi agredida com inúmeros golpes, que lhe causaram politraumatismo, e teve 80% do seu corpo queimado, por suposta disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho], bem como na reincidência da paciente, visto que possui condenação definitiva por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
4.6.2014
(SEEU N.U 0007819-36.2013.8.11.0006).

De fato, a paciente seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e exercia “
tarefas relevantes voltadas à satisfação da organização e ao cumprimento das ordens do ‘conselheiro’”
[corréu Norivaldo Cebalho Teixeira], além de ter participado efetivamente do homicídio do adolescente Rean Kael Vilasboas Andrade, sendo apontada como responsável por auxiliar no transporte da vítima “
do Bairro Junco para o Jardim Celeste, visando assegurar a concretização do plano homicida, eis que, no Bairro Junco, os gritos de Rean Kalel, durante a etapa inicial da execução, chamaram a atenção dos vizinhos, daí a necessidade de sua condução até o derradeiro destino, quando a execução da vítima foi concluída
”,
conforme se extrai da denúncia (
José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - PJE N.U 1000978-56.2023.8.11.0006).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento da paciente na
facção do “Comando Vermelho” e
em homicídio cometido em concurso de pessoas [nove agentes] e motivado por disputa entre organizações criminosos “rivais”, sob ordens e cartilha do poder paralelo, constitui motivação idônea para segregação cautelar (HC no 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC no 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022;
AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022
).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Não bastasse, a reincidência em crime praticado com violência [latrocínio] também autoriza a constrição preventiva, conforme pacífica posição do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

No tocante às
medidas cautelares alternativas,
a paciente, além de reincidente [condenação definitiva por latrocínio], permaneceu foragida por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, tendo sido presa em Mirassol D’Oeste/MT, ou seja, em Comarca diversa do distrito da culpa [Cáceres/MT], cuja distância aproximada é de 85km (oitenta e cinco quilômetros).

Merece destaque, ainda, que a prisão do paciente somente foi possível porque os agentes policiais lotados no “
GAP 17o BPM e 23a CIPM de Força Tática
” receberam informação de que ela e os corréus
Marcelo Coelho Fernandes e
Aline de Fátima
Senábio Martins
estariam “escondidos” em Mirassol D’Oeste, razão pela qual se dirigiram ao município e cumpriram os mandados que estavam em aberto desde
1o.11.2022
(PJE N.U 1000489-04.2023.8.11.0011). Em outras palavras, a paciente não se apresentou espontaneamente, sendo necessária diligência para sua localização, embora ciente da existência do mandado e representada por advogado particular no curso da persecução penal.

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragida [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Portanto, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023